Tribunal: TJPA
Processo: 0806045-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806045-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BIANCA DAMASCENO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Contratações temporárias. Mera expectativa de direito. Ausência de comprovação de preterição arbitrária. Improcedência do pedido de tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora municipal de educação física, na 17ª colocação (cadastro de reserva), contra decisão monocrática que negara provimento ao seu agravo de instrumento. O Juízo de origem indeferiu seu pedido de antecipação de tutela. A recorrente sustenta direito subjetivo à nomeação em razão da existência de contratações temporárias na rede municipal de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência pleiteada (nomeação imediata da agravante).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.

A contratação temporária de professores, fundada no art. 37, IX, da CF, destina-se a suprir necessidades transitórias e não se confunde com a ocupação de cargos efetivos vagos.

5.

A agravante não comprova a existência de cargos vagos suficientes nem demonstra a convocação de todos os candidatos que lhe antecedem na lista, o que afasta a alegação de preterição.

6.

A urgência necessária para a concessão da tutela provisória não se evidencia, pois inexiste prova inequívoca de que a demora no provimento do cargo acarretará dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

7.

O exame de alegações não apreciadas pelo juízo de origem implicaria supressão de instância, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital detém mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo diante de comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2.

A contratação temporária para atender necessidades transitórias não implica, por si só, a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

3.

A concessão de tutela de urgência em demandas dessa natureza exige prova inequívoca de probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausente comprovação de cargos vagos e de preterição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 334, §4º, II, 335, 344, 345, 396, 397, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, repercussão geral); STF, ADI 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.237.742/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no RMS 71.798/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no RMS 66.982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/9/2025 a 22/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806045-49.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BIANCA DAMASCENO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
BIANCA DAMASCENO CARDOSO
contra a decisão monocrática ID 26124053, que negou provimento ao agravo de instrumento ID 25831935.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos do
processo
nº. 0830708-66.2024.8.14.0301
.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer, ajuizada pela
agravante, objetivando sua nomeação e posse no cargo de professora municipal de educação física. A demandante alega, em suma, que possui direito subjetivo à nomeação, por ter sido preterida, em razão da contratação de diversos professores temporários.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulada na inicial, nos termos da decisão ID 112646513.

Com o objetivo de reformar o referido
decisum
, a autora interpôs o mencionado agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID
25831935
.

Inconformada, a demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) as contratações temporárias reiteradas para funções permanentes violam o princípio do concurso público (art. 37, II da CF); b) os documentos juntados demonstram déficit de professores na rede municipal, existência de cargos vagos e contratações temporárias desvinculadas de situações excepcionais; c) a SEMEC confessou, em audiência com o Ministério Público, que o concurso não supria a demanda e que novos concursos seriam necessários; d) a jurisprudência do STF e do TJPA reconhecem que contratações precárias para cargos vagos configuram burla à regra do concurso público.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e o agravo de instrumento seja provido.

O ente federativo apresentou contrarrazões por meio da petição ID 28013639, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
ação de obrigação de fazer, ajuizada pela ora agravante, objetivando sua nomeação e posse no mencionado cargo de professora municipal.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Não configurada nenhuma das exceções para a convolação da mera expectativa de direito para direito subjetivo, não se vislumbra a comprovação inequívoca da probabilidade do direito vindicado para fins de concessão da tutela de urgência manejada na inicial, notadamente quando os fatos alegados na inicial são amplamente controvertidos, necessitando de dilação probatória adequada.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial de nomeação e/ou de elaboração de calendário para a nomeação.

O pedido de inversão do ônus da prova resta indeferido ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tal situação é diferente do pedido de exibição de documentos, que encontra arrimo no art. 396 e 397, do CPC. Este juízo defere o pedido de exibição de documentos, devendo a parte requerida, quando da apresentação da peça de defesa, trazer à colação os documentos requisitados na peça exordial.

Este juízo exclui a SEMEC do polo passivo da demanda, uma vez que esta não possui personalidade jurídica distinta do Município de Belém, não podendo ser sujeito de direitos e obrigações em nome próprio. Exclua-se do PJE a referida secretaria municipal.

3. Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

4. Cite-se o ente público, a fim de que, querendo, conteste o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil de 2015.

5. A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Serve a cópia da presente decisão de mandado ou carta de citação e ofício (Provimento n° 003/2009-CJRMB)”. (Grifo nosso).

Contra a decisão acima, o a demandante interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 26124053, cujo parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea a, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A análise recursal do presente agravo interno se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em juízo provisório, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. Explico.

A agravante foi aprovada fora do número de vagas, ou seja, no cadastro de reserva, especificamente na 17ª colocação, conforme indicado na própria inicial do processo de origem.

Embora existam elementos indicativos da contratação de temporários, a demandante não demonstrou a existência de cargos vagos de professor de educação física, tampouco a convocação e a nomeação de todos os candidatos que lhe antecedem na lista de aprovados. Além disso, não se vislumbra qualquer urgência que justifique sua imediata convocação, sem a observância da ordem de classificação.

Destaca-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, a recorrente só teria direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Corroborando tais conclusões, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

3.
In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação.

4.
A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 19/10/2023)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado.

3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público
. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2.033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA SERVIDOR. NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando sua nomeação ao cargo de Professora do Município de Cassilândia, pertencente ao Quadro Permanente do Estado do Mato Grosso do Sul. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.

III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.

IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 51.478/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a demonstração de uma convocação de professor temporário com os parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1º/8/2022 a 31/7/2023). Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse da administração em nomear professores efetivos para o cargo pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.798/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, conforme se depreende da petição inicial do
mandamus
, fora impetrado o presente remédio constitucional contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Paraíba, objetivando "a imediata convocação e nomeação do Impetrante EDNO JOSÉ OSÓRIO DE ARAÚJO, para o cargo de Educador de Ciências Humanas (filosofia)".

III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

(...)

VIII. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

IX. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da candidata deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/09/2025